Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao substituído processualmente ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao id 15745308, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 16087188). Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de id 16824496. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que o mencionado credor expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de id 12696542. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido formulado ao id 16087188. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque conforme id 15600032. No que tange ao modo de pagamento do crédito, defiro o pedido de id 16087188 para determinar a expedição do devido precatório em favor de ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES com a reserva da verba honorária contratual. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao id 15745308, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, com dedução da verba honorária contratual, conforme requerido ao id 16087188. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador